Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744689-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: ROSELI PERDIZ DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20324529) com pedido de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR e WALQUIRIA ALVES DE SOUSA, contra ROSELI PERDIZ DE JESUS, em face da decisão (ID 71278101 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n° 0726264-43.2020.8.07.0001. O Despacho de ID 20433148 intimou a parte Agravante para se manifestar e comprovar a solução dada pelo setor de custas ou justificar a impossibilidade de ter efetivado o pagamento no dia útil subsequente à indisponibilidade, nos seguintes termos: “A parte Agravante requer em petição de ID 20397073 o recolhimento do preparo após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento sob a alegação de que o sistema de emissão de guias de custas e de depósitos judiciais estavam indisponíveis no momento de interposição do presente recurso. Ante o exposto, intime-se a parte Agravante para comprovar o cumprimento da solução apresentada pelo setor de custas ou justificar, caso contrário; e, na segunda hipótese, a impossibilidade de se efetivar o pagamento no dia útil seguinte à indisponibilidade.” Transcorrido in albis o prazo para a parte Agravante se manifestar quanto ao Despacho de ID 20433148 em Certidão de ID 20747656. É o relato do necessário. Decido. Ante o exposto, com lastro no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Agravante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 17:09:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador